Tribunal: CARF
Processo: 11128.721269/2016-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721269/2016-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.213 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Recorrente
MAC CARGO DO BRASIL EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/05/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA.
MULTA. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA
ENTREGA DE DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No
126 C/C ART. 72 DO RICARF.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010, ainda que as informações tenham sido prestadas mais de
quatro anos antes da lavratura do auto de infração que deu origem a este
processo. (Inteligência do enunciado da Súmula CARF no 126, combinada com
as disposições do art. 72 do RICARF).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO
ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO.
O contencioso administrativo fiscal instaura-se com a impugnação ou
manifestação de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se
preclusa a matéria que não tenha sido alegada, nos termos do art. 17 do Decreto
no 70.235/72. Assim, quando a matéria não for contestada, não há como
instaurar a fase litigiosa processual, conforme impõe o artigo 14 do Decreto
70.235/72, configurando, portanto, a preclusão consumativa processual.
Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não apresentada por
ocasião da impugnação ou manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo do apelo em relação à alegação de bis in idem, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Marcos Roberto da Silva e Luis Felipe de Barros Reche.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721269/2016-89
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.213 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2016-89

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Por historiar adequadamente os fatos, adoto por transcrição o relatório constante
da decisão recorrida (fls. 118/130), verbis.
Trata o presente processo de auto de infração pela não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada.
Segundo a fiscalização, a agente de carga MAC CARGO DO BRASIL EIRELI,
concluiu a desconsolidação relativa a conhecimento de transporte de forma intempestiva
conforme resumo apresentado nas fls. 10 a 11.
Por ter violado o prazo estabelecido pela IN/SRF no 800 de 2007, em seu art. 22, a
fiscalização lançou a multa do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, no valor
de R$ 5.000,00 por carga não informada. Alega a fiscalização a não aplicação do
instituto da denúncia espontânea.
Intimada do Auto de Infração em 03/05/2016 (fl. 40), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 09/05/2016, juntados às fls. 95 e seguintes, alegando em
síntese:
1. Alega preliminarmente a nulidade do Auto de Infração em função de decisão judicial
nos autos da Ação Ordinária n° 0005238-86.2015.4.03.6100 da 14a Vara Federal da
Subseção Judiciária de São Paulo, interposta pela Associação Nacional das Empresas
Transitarias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores
Intermodais (ACTC). Cita trecho de referida decisão.
Cita jurisprudência judicial sobre o tema.
2. Alega que não deixou de prestar as informações sobre as cargas transportadas. Alega
que em nenhum momento obstruiu a atividade fiscalizatória. Alega que se as
informações não fossem prestadas não seria possível qualquer operação de carga ou
descarga nos termos no art. 37, §2° do Decreto-lei n°37 /66. Alega que houve de fato a
descarga das mercadorias.
3. Alega que a alteração na IN RFB n° 800/07 trazida pela IN RFB n° 1.473/14 ratificou
o entendimento que o eventual atraso na informação seria imputável somente ao
armador transportador pois somente este manifesta a carga. Alega que no inciso III do
art. 22 da IN RFB n° 800/07 a norma cita “conhecimento genérico”. Alega que tal
“conhecimento genérico” seria de emissão do armador transportador.
4. Alega violação aos Princípios da Proporcionalidade e da Isonomia. Alega que a
norma trata de forma mais grave infrações relativas a carga do que a tripulantes ou
passageiros e que a mesma não prevê qualquer limite. Alega violação ao art. 729, II do
RA de 2009.
Alega que o atraso na prestação das informações não causa qualquer dano à fiscalização
que autua por mero formalismo, em prazo muito posterior à infração. Reafirma o limite
de R$ 5000,00 por veículo do inciso I do art. 729, do RA de 2009. Cita textos de outras
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.213 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2016-89

penalidades aduaneiras que comportam limitação. Afirma que a multa aplicada tem
caráter inconstitucional.
5. Alega a não tipicidade da multa aplicada. Alega falta de dolo específico a despeito do
art. 136 do CTN. Alega que tal exigência está contida no art. 107, IV, “c” do Decreto-lei
n° 37/66. Reafirma que não houve falta de prestação de informações.
6. Alega falta de motivação do Auto de Infração. Cita o art. 50 I, II e §1° da Lei n°
9.784/99. Alega que a fiscalização não provou em que momento a impugnante deixou
de prestar as informações necessárias ao devido controle aduaneiro.
7. Alega violação ao Princípio da Razoabilidade. Alega novamente que a impugnante
não poderia ser apenada pois prestou as informações exigidas. Cita o Ato Declaratório
COREP n°3/2008.
8. Alega a ocorrência de denúncia espontânea. Cita o art. 102 do Decreto-lei n° 37/66 e
o art. 138 do CTN. Cita jurisprudência judicial e administrativa sobre denúncia
espontânea.
9. Requer, por fim, que sejam acolhidos os argumentos apresentados e que seja julgado
improcedente o presente auto de infração.
A decisão recorrida negou a preliminar de nulidade em função de decisão judicial
por entender que “seja pela não inclusão da impugnante na ação judicial, seja pela possibilidade
de autuação para prevenção da decadência, não há qualquer óbice ao lançamento” (fls. 124).
Nos aspectos de mérito, em extenso arrazoado (fls. 124/130) a decisão de piso
considerou correto o auto de infração que aplicou ao contribuinte a multa de que cuida o art.
107-IV-e do DL-37/66, e julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo por entender
inaplicável na hipótese a denunciação espontânea em função da maneira como foi instituída a
multa em questão (fls. 127/128), e esclareceu, verbis.
Com relação à alegação da impugnante de que as informações foram de fato prestadas,
cabe uma ressalva importante. Apesar de serem de fato prestadas, não o foram dentro
do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, o que permite, por
consequência óbvia, caracterizar a infração imputada. É falacioso o argumento de que a
infração é tipificada apenas com a não prestação de informação, quando fazemos a
leitura correta do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, acima já citado.
Também falacioso o argumento de que o desembarque das mercadorias geraria a
presunção de regularidade da operação. Os próprios extratos de conhecimento
eletrônico presentes nas fls. 07 e seguintes explicitam que o desbloqueio das cargas
ocorre apenas para o prosseguimento do despacho, não havendo qualquer prejuízo à
apuração das eventuais penalidades aplicadas.
.....................................................................(omissis).........................................................
Com relação à alegação de violação do art. 729, II do RA de 2009, cabe destacar que tal
dispositivo específico trata do transporte por empresa que opere linha regular, o que
definitivamente não é o caso deste processo.
Também inaplicável o limite do art. 729, I do RA de 2009 pois este trata de informações
sobre tripulantes e passageiros, enquanto aqui estamos tratando de informações sobre
carga.
.....................................................................(omissis).........................................................
Com relação à alegação de inconstitucionalidade da legislação aplicada, cabe destacar
que é cediço que a aferição da legalidade/constitucionalidade da legislação tributária só
pode ser feita pelo Poder Judiciário, cabendo ao Poder Executivo, bem como a todos os
seus agentes, o estrito cumprimento dos atos regularmente editados. No sentido desta
limitação de competência, têm se firmado tanto a jurisprudência judicial quanto as
reiteradas manifestações dos Conselhos de Contribuintes (atual CARF), traduzidas em
inúmeros acórdãos, entre eles o de no 106-07.303, de 05/06/1995.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.213 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2016-89

Finaliza a decisão recorrida por considerar descabidas as alegações da empesa
sobre 107-IV-e do DL 37/66 “visto que essa não foi a infração imputada ao caso concreto”;
descabidas também a alegação de falta de motivação, ao fundamento de que os fatos descritos e
os documentos apresentados pela fiscalização são claros; e, também descabida a citação at. 28 do
Ato Declaratório COREP No 3/2008, “visto que nenhuma das ocorrências descritas pela
fiscalização se enquadra na hipótese alí contida” (fls. 130); e, inaplicáveis na espécie em
julgamento as disposições dos arts. 729-I e II do RA de 2009, pois estes dispositivos tratam,
respectivamente, de informações sobre tripulantes e passageiros e aqui se trata de informações
sobre carga (inciso I), e sobre transporte por empresas que operem linha regular, o que
definitivamente não é o caso deste processo (fls. 128).
O contribuinte tomou ciência do teor da decisão de piso em 23 de janeiro de 2017
(fls. 142) e no dia 31 do mesmo mês e ano protocolizou o seu recurso voluntário (fls. 144/164),
iniciando por suscitar preliminar de insubsistência do auto em virtude de decisão judicial que já
touxera com a impugnação.
No mérito, sustentou que a alegação de “não prestação de informações” como
suporte para a autuação objeto da demanda, não tem sustentabilidade por força do regramento de
que cuidam o art. 37 e seu § 2o do Decreto-Lei no 37/66, que transcreve, verbis.
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003).
............................................................(Omissis)............................................................
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003).
Na medida em que efetivamente ocorreu a operação de descarga da embarcação, não
haveria que se falar em qualquer hipótese “não prestação de informação”, uma vez que
a documentação e a narrativa da própria autuação provam cabalmente a prestação da
informação sobre todos os conhecimentos eletrônicos referentes às cargas, ao contrário
do alegado pela recorrida: “NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE
VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA OU SOBRE OPERAÇÕES QUE
EXECUTAR”.
Na sequência, discute sobre o que denominou de (1) – “inexistência de tipificação
da penalidade”, (2) – “ofensa ao princípio da motivação”; (3) – “denúncia espontânea”, com a
citação de diversos acórdãos deste Conselho relativamente ao tema e à retroatividade benigna;
(4) – “vedação a aplicação do bis in idem”, e, (5) – finaliza requerendo a suspensão do crédito
tributário até o julgamento final do presente recurso administrativo e o provimento do recurso
para o fim de ser tornada insubsistente a penalidade aplicada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Tempestividade do recurso
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.213 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2016-89

A empresa foi intimada do teor do acórdão recorrido no dia 23 de janeiro de 2017
(fls. 142) e ingressou com Recurso Voluntário no dia 31 do mesmo mês e ano (fls. 144/164 ), no
prazo, portanto, de que cuida o art. 33 do Decreto 70.235/1972. Presentes os demais pressupostos
recursais, conheço do recurso voluntário do sujeito passivo, relativamente aos .temas sobre
“insubsistência do auto em virtude de decisão judicial”, “informações efetivamente prestadas”,
“inexistência de tipificação da penalidade”, “ofensa ao princípio da motivação” e “denúncia
espontânea”.
Quanto à alegada afronta ao princípio do bis in idem, data máxima vênia,
verifica-se também ser a alegação incabível e impertinente, na medida em que trata-se de tema
novo e que não foi abordado no auto de infração (fls. 11/38); não constou em nenhum dos itens
discutidos na impugnação do sujeito passivo (fls. 53/72); e, consequentemente, tão pouco foi
enfrentado pela decisão recorrida, e nem poderia sê-lo, haja vista que não constou da defesa
primeira da empresa (fls. 118/130).
Consequente, operou-se a preclusão relativamente ao tema, na medida em que não
se pode conhecer em sede de recurso voluntário de matéria não discutida pelo acórdão recorrido,
posto que não se instaurou litígio sobre ela e sua eventual apreciação resultaria inclusive em
vício de supressão de instância, como já decidido por este Colegiado quando do julgamento do
recurso que resultou no acórdão no 2301-005.593, proferido em 11 de setembro de 2018, pela 3a
Câmara, 1a Turma Ordinária, Segunda Seção de Julgamento, deste Tribunal Administrativo, e
assim ementado na parte pertinente ao tema ao em debate, verbis.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO
ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO.
O contencioso administrativo fiscal instaura-se com a impugnação ou manifestação de
inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se peclusa a matéria que não
tenha sido alegada, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72. Assim, quando a
matéria não fo contestada, não há como instaurar a fase litigiosa processual, conforme
impõe o artigo 14 do Decreto 70.235/72, configurando, portanto, a preclusão
consumativa processual. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não
apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de inconformidade.
Consequentemente, não conheço das razões recursais fundamentadas na alegada
ocorrência de bis in idem, por se tratar de matéria nova não abordada na impugnação do sujeito
passivo e nem no Acórdão recorrido, ficando o contraditório restringido aos demais pontos do
apelo, em virtude da ocorrência, neste item, da preclusão consumativa.
Rápido Preâmbulo

Como constou do relatório, a demanda teve início com a lavratura de auto de
infração, em 14 de abril de 2016, para cobrança de R$ 5.000,00 de multa, por infringência ao
disposto no art. 107-IV-e do Decreto-Lei 37/1966, combinado com as disposições da Instrução
Normativa SRFB 800/2007, ao argumento de que o sujeito passivo só prestou as informações de
desconsolidação de conhecimento 18 de setembro de 2008, quando o prazo era o dia 14 daquele
mesmo mês e ano, data em que a embarcação atracou (fls. 29).
Entendeu a decisão de piso que, como sustenta a empresa, as informações foram
efetivamente prestadas, porém “não foram prestadas dentro do prazo estabelecido pela Secretaria
da Receita Federal de forma intempestiva”, razão pela qual é perfeita e legalmente cabível a
multa capitulada no auto de infração, pelo que entende serem falaciosos os argumentos de que a
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.213 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2016-89

infração é tipificada apenas com a não prestação de informação, como se pode observar de uma
atenta e correta leitura do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, acima já citado.
Aspecto preliminar

No Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo em face da decisão
formalizada através do Acórdão no 16-75.317, inicialmente o contribuinte suscitou preliminar de
insubsistência do auto em virtude de decisão judicial que já trouxera com a impugnação.
Esta mesma preliminar já foi enfrentada e rejeitada pela decisão de piso (fls.
121/124), ao fundamento de que a sentença judicial não foi extensiva aos associados mas tão só
àquelas empresas relacionadas no polo ativo da demanda, e argumentou (fls. 124), verbis.
Dessa forma, seja pela não inclusão da impugnante na ação judicial, seja pela
possibilidade de autuação para prevenção da decadência, não há qualquer óbice ao
lançamento
Colhe-se da decisão judicial exibida e concessiva da tutela antecipada de forma
parcial (fls. 75): “Assim, artigo 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/66, expressamente determina a
aplicação de multa caso as informações sobre o veículo ou carga nele transportada não sejam
prestadas ou sejam prestadas forra dos prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. A
interpretação que se dá do referido artigo é que somente a informação prestada de forma integral
e tempestiva exime o transportador da multa.” E arremata, verbis
Desta forma, pouco importa a revogação do artigo 45, § 1o, da IN 800/07, que previa
que se configurava também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE, já que a interpretação dada pelo
referido artigo revogado pode ser extraída diretamente do texto legal.
Ademais, como bem ressaltou a decisão de piso, não há prova nos autos de que a
ora recorrente seja associada da Associação autora da demanda judicial, como se verifica do
trecho a seguir transcrito (fls. 121), verbis.
Analisando a referida decisão, fl. 63, percebe-se que ela beneficia a Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de
Despachos e Operadores Intermodais (ACTC) e seus associados. Em nenhum momento
a referida decisão judicial beneficiou terceiras empresas, alheias ao referido processo,
que se encontrem na mesma situação de fato.
Compulsando os autos não encontramos qualquer prova de que a impugnante faz parte
do rol de associadas da ACTC. Pelo contrário, a consulta ao site de internet da referida
associação, www.actc.com.br, revela que a impugnante MAC CARGO DO BRASIL
EIRELI não consta da relação de associados.
Assim, e com fundamento nos argumentos acima deduzidos, desacolho a alegada
preliminar de insubsistência do auto de infração em virtude de decisão judicial que já trouxera
com a impugnação.
Aspectos de mérito
Quanto ao mérito dos demais itens conhecidos, o recurso do sujeito passivo
desdobrou seus argumentos em diferentes temas, a saber: (1) – “informações efetivamente
prestadas”, (2) – “inexistência de tipificação da penalidade”, (3) – “ofensa ao princípio da
motivação”, (4) – e “denúncia espontânea”, este último com a citação de diversos acórdãos deste
Conselho relativamente à retroatividade benigna.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.213 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2016-89

Inicialmente deve-se ressaltar que, data vênia, não se sustentam juridicamente os
aspectos de que cuidam os itens 1, 2 e 3. Com efeito, não se discute nos autos que as
informações não foram prestadas; muito ao contrário, afirma expressamente o auto e a decisão de
piso que o recorrente prestou as informações, mas ressaltam que tais informações foram
prestadas depois do prazo estabelecido pela SRFB, em arrepio à norma constante da letra “e”,
inciso IV, artigo 107, do Decreto-Lei 37/66, combinado com as disposições do at. 22 da
IN/SRFB no 800 de 2007.
Logo, restam inegavelmente afastados os argumentos dos três itens acima
referidos, posto que as informações foram efetivamente prestados ao Fisco pela empesa; a
penalidade foi expressamente tipificada: infringência ao disposto no at. 107-IV-e do DL 37/66
c/c art. 22 da IN/SRFB 800/2007; e, a motivação para a autuação decorreu exatamente dos dois
primeiros: informações prestadas porém a destempo, e descumprimento da legislação tipificada e
infringida pela empresa, como expresso no auto de infração, cuja fundamentação e motivação
restou exaustivamente demonstrado pelo auditor signatário daquele auto de infração (fls. 11/38),
corroborados e explicitados também pelo acórdão combatido.
Desta feita, nego provimento ao apelo quanto aos itens (1) – “informações
efetivamente prestadas”, (2) – “inexistência de tipificação da penalidade”, e, (3) – “ofensa ao
princípio da motivação”, e passo a examinar o último e mais importante tema do apelo que diz
respeito à alegação de denúncia espontânea e, consequentemente, a pretensão do sujeito passivo
pelo provimento do apelo em virtude da retroatividade benigna.
Denúncia Espontânea & Retroatividade benigna
Da leitura do auto de infração, impugnação, decisão recorrida e recurso
voluntário, verifica-se que (a) – o fato gerador da multa em debate ocorreu em 25 de maio de
2012 (fls. 10) fls. 29, item 6) ; (b) – as informações da recorrente foram prestadas ao Fisco em
18 de setembro de 2008 e a embarcação atracou em 14 do mesmo mês e ano (fls. 29, item 6); e,
(c) – o auto de infração que deu origem à presente demanda, com vistas à cobrança de multa
administrativa de R$ 5.000,00, somente foi lavrado em 14 de abril de 2016 (fls. 11).
Especificamente sobre a alegação da empresa de que a hipótese é de denúncia
espontânea, na medida em que as informações sobre o atracamento da embarcação aconteceram
mais de 4 (quatro) anos antes da lavratura do auto de infração, sustenta a decisão recorrida que,
nos termos do art. 138 do CTN, “a denúncia espontânea ocorre quando o contribuinte comunica
fato não conhecido da fiscalização, que caracteriza uma infração” (Destaque do original). E
argumenta (fls. 126/127), verbis.
A comunicação feita antes da chegada do navio jamais pode ser considerada como
denúncia espontânea pois, nesse momento, antes da chegada do navio, sequer há
infração. Já vimos que essa infração só se tipifica com a chegada do navio. Se ele não
chegar, desviar o caminho, afundar, etc... não ocorre a infração em questão. Ora, se a
infração só ocorre na chegada do navio, como a comunicação precedente pode
comunicar a mesma infração? Entendo que a questão aqui posta sequer possui caráter
jurídico. Ela se resolve por simples análise lógica. Não se pode comunicar um fato
agora (infração) que só ocorrerá daqui a algumas horas (chegada do navio e constatação
de informação a menos de 48 horas).
A questão a ser reconhecida aqui me parece simples. Da maneira como a tipificação da
multa foi realizada, a partir de dois momentos interdependentes (informação no sistema
e chegada de fato do navio), torna-se inaplicável o instituto da denúncia espontânea.
Não estamos diante de uma infração que se aprimora com a violação de um prazo fixo e
determinado, como a data de entrega da declaração do imposto de renda. Estamos diante
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.213 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2016-89

de uma infração que se aprimora em um momento (chegada do navio), tomando-se
como referência um outro momento antecedente (informação no sistema). (Destaques
do original).
A seu turno, argumenta o sujeito passivo que, a partir da nova redação dada ao art.
102 do DL 37/66, através da Lei Federal 12.350/2010, restou definitivamente configurada a
hipótese de denúncia espontânea e aplicação da retroatividade benigna para as hipóteses em que
as informações sobre atracamento, mesmo oferecidas após a chegada do navio mas desde que
isto aconteça antes da lavratura do auto de infração, relativamente às multas aplicadas com base
no art. 107-IV-e Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto-Lei no 37 de 1966, conforme
diversos Acórdãos do CARF que cita e transcreve as ementas (fls. 157/162 . Transcrevo, como
exemplo, uma das ementas referidas no apelo e extraída do Acórdão 3101-001.193, verbis.
EMENTA. MULTA ISOLADA. TRANSPORTADOR INFORMAÇÕES RELATIVAS
À ATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÃO – DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Com a nova redação do art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 7 37/66, é aplicável
o instituto da denúncia espontânea também aos casos de multa de
natureza administrativas aduaneira. Realizando o registro de infração no
SISCOMEX após o prazo legal (atracação da embarcação), mas antes do
início de qualquer procedimento fiscalizatório configura-se a denúncia
espontânea. (Destaques do original).
Como já ressaltado alhures, verifica-se da leitura dos autos que : (a) – o fato
gerador da multa em debate ocorreu em 14 de setembro de 2008, data do atracamento do navio
(fls. 29, item 6) ; (b) – as informações da recorrente foram prestadas ao Fisco em 18 daquele
mesmo mês e ano (fls. 29, item 6); e, (c) – o auto de infração que deu origem à presente demanda
somente foi lavrado em 14 de abril de 2016 (fls. 11).
Verifica-se, pois, que hipótese em debate é idêntica a outras já apreciada também
por esta mesma 1a Turma Extraordinária, quando do julgamento do processo que resultou no
Acórdão 3001-000.402, na sessão de 14 de junho de 2018, tendo como Relator o saudoso
Conselheiro Renato Vieira de Ávila, cuja ementa, na parte pertinente à multa discutida neste
processo, encontra-se assim redigida, verbis.
EMENTA : IN SRF 800/2007, E 899/2008. TERMO INICIAL. VIGÊNCIA E
APLICABILIDADE DA MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em se tratando de descumprimento do prazo de registro dos dados estabelecido pelos
artigos 22 e 50 da IN SRF 800/2007 alterada pela IN RFB 899/08, a multa instituída
pelo artigo 107, IV, do DL 37/1966, deve ser mitigada diante do novo prazo imposto
pela IN SRF 899/2008, em decorrência da retroatividade benigna.
Nos fundamentos do seu voto que resultou no citado acórdão no 3001-000.402,
fundamentando seu entendimento pela aplicação da legislação mais benéfica ao contribuinte,
assim se expressou o então Conselheiro Relator, quanto segue.
O comando do artigo 50 da IN 800/07, foi alterado pela IN 899, publicada em 29 de
dezembro de 2008. Portanto, o comando que postergou a validade da cobrança da multa
prevista no artigo 107, IV, 'e', do DL 37/66, pelo envio tardio de informações, previsto
no artigo 22 da IN 800/07, emite seus atos a partir de 29 de dezembro.
No entanto, por tratar de norma que beneficia o contribuinte, impedindo que a
recorrente seja atingida por norma impositiva de multa, deve ser aplicado o artigo 106
do CTN.
Isto porque, em segundo momento, houve norma posterior, abrandando a aplicação da
penalidade, postergando o início de sua obrigatoriedade para somente após de 01 de
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.213 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2016-89

abril de 2009, devendo ser obedecido o artigo 50 neste sentido. Por este motivo, se
socorre da aplicação do artigo seguinte do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (Destaques do original).
O ilustre Relator do mencionado acórdão no 3001-000.402, reportou-se a outros
julgados deste Conselho, pertinente à matéria ora em debate, relativamente à retroatividade
benigna, e assim ementados, verbis.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2008 a 22/03/2008
EMENTA : REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE NA
EXPORTAÇÃO. MULTA DO ART. 107, IV, E, DO DECRETO-LEI 37/1966 (IN SRF
28/1994,
510/2005
E
1.096/2010).
VIGÊNCIA
E
APLICABILIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em se tratando de descumprimento do prazo de registro dos dados de embarque na
exportação estabelecido pelo art. 37 da IN SRF 28/1994, a multa instituída pelo artigo
107, IV, e do DL 37/1966, deve ser mitigada diante do novo prazo imposto pela IN
SRF 1.096/2010, em decorrência da retroatividade benigna.
Após a lavratura do auto de infração foi publicada a Instrução Normativa RFB n. 1.096,
de 13/13/2010, que ampliou o prazo para registro dos dados pertinentes no SISCOMEX
para 7 dias2.
Afirma que o art. 106 do CTN permite que a dilação do prazo pela publicação da
recente norma deve gerar benefícios a seu favor, já que não é mais considerada infração
o não fornecimento de informações no prazo de 2 dias.
E, sobre esse tópico, filio-me à vasta jurisprudência deste Conselho, que reconhece que
os efeitos benignos da IN RFB n. 1.096/2010 devem surtir efeitos em hipóteses
análogas à dos autos.
Isso porque estamos diante de uma sanção (ainda que na seara tributária) e a melhor
interpretação sobre o texto contido no inciso XL do artigo 5o da Constituição Federal
1988 impõe o reconhecimento que a lei penal deverá retroagir, sempre que for para
beneficiar o réu (no caso, o contribuinte apenado pela multa).
A propósito, e ilustrativamente, segue a ementa de julgado deste Conselho, o qual adoto
como fundamento:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA.
Data do fato gerador: 04/07/2006, 06/07/2006, 10/07/2006, 11/07/2006, 13/07/2006,
15/07/2006, 23/07/2006 e 29/07/2006
EMENTA : REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE NA
EXPORTAÇÃO. MULTA DO ART. 107, IV, 'E' DO DL 37/1966 (INs SRF 28/1994,
510/2005 E 1.096/2010). VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.213 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2016-89

Em se tratando do descumprimento do prazo de registro dos dados de embarque na
exportação estabelecido pelo art. 37 da IN SRF no 28/1994, a multa instituída no art.
107, IV, 'e' do Decreto-lei no 37/1966, na redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, somente começou a ser passível de aplicação a partir de fatos ocorridos a
partir de 15/2/2005, data em que a IN SRF no 510/2005 entrou em vigor e fixou prazo
de dois dias para o registro desses dados no Siscomex. Uma vez que a IN SRF no
1.096/2010 fixou o prazo de sete dias para o registro dos dados no Siscomex, deve
ser aplicada, com fulcro no princípio da retroatividade benigna, a norma mais
benéfica
ao
contribuinte.
(3a
SEJUL/2a CÂMARA / 2a TURMA
ORDINÁRIA, Acórdão no 3202-000.486, julgado na sessão de
25/04/2012).
Devo pontuar, ademais, que em outros julgados deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, também já foi acatada a tese da denúncia espontânea, em se tratando de
processos em que as informações foram prestadas após o atracamento da embarcação, porém
antes do início do procedimento fiscal para cobrança da multa capitulada no precitado art. 107,
inciso IV, do Decreto-Lei no 37, de 1966 – como é o caso discutido neste processo – merecendo
transcrever-se algumas ementas de decisões anteriores, a saber.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
ADMINISTRATIVA
ADUANEIRA
ISOLADA. DENUNCIA ESPONTÂNEA. Por força de dispositivo legal, a denúncia
espontânea passou a beneficiar a multa administrativa aduaneira aplicada isoladamente
por descumprimento de obrigação acessória denunciada antes de quaisquer
procedimentos de fiscalização.
(Acórdão no 3301001.691, Rel. Cons. José Adão Vitorino de Morais, Sessão de
30/01/2013)
.....................................................................................................................................
MULTA
ADMINISTRATIVA
ADUANEIRA
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
APLICAÇÃO ART. 102, § 2o DO DECRETO-LEI No 37/66, COM REDAÇÃO DADA
PELA LEI N° 12.350, DE 20/12//2010. O instituto da denúncia espontânea também é
aplicável às multas administrativas aduaneiras por força de disposição legal. Neste
sentido, preenchidos os requisitos necessários à denúncia espontânea, consubstanciados
na denúncia da conduta delitiva antes de qualquer procedimento de fiscalização, deve a
penalidade ser excluída, nos termos do art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/66, alterada
pela Lei n° 12.350/2010. (Acórdão no 3302001.879, Rel. Cons. Fabiola Cassiano
Keramidas, Sessão de 27/11/2012)
.....................................................................................................................................
MULTA ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO
RELATIVA A VEÍCULO OU CARGA NELE TRANSPORTADA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. ART. 102, § 2o, DO DECRETO-LEI No 37/66,
COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 12.350/2010. Uma vez satisfeitos os requisitos
ensejadores da denúncia espontânea deve a punibilidade ser excluída, considerando que
a natureza da penalidade é administrativa, aplicada no exercício do poder de polícia no
âmbito aduaneiro., em face da incidência do art. 102, §2o, do Decreto-Lei no 37/66, cuja
alteração trazida pela Lei n° 12.350/2010, passou a contemplar o instituto da denúncia
espontânea para as obrigações administrativas.
RETROATIVIDADE BENIGNA. Considerando que o dispositivo que autoriza a
exclusão de multa administrativa em razão de denúncia espontânea entrou em vigor
antes do julgamento da peça recursal, faz-se necessário observar o art. 106, II, “a”, do
Código Tributário Nacional e afastar a multa prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-
Lei no 37/66. (Acórdão no 3201001.084, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, Sessão de
24/09/2012)
.....................................................................................................................................
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.213 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2016-89

MULTA ISOLADA. TRANSPORTADOR. INFORMAÇÕES RELATIVAS À
ATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÃO – DENÚNCIA ESPONTÂNEA. Com a nova
redação do art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/66, é aplicável o instituto da denúncia
espontânea também aos casos de multas de natureza administrativa aduaneira.
Realizado o registro de informações no SISCOMEX após o prazo legal (atracação da
embarcação), mas antes do início de qualquer procedimento fiscalizatório, configura-se
a denúncia espontânea. (Acórdão no 3101001.193, Rel. Cons. Luiz Roberto Domingo,
Sessão de 18/07/2012)
.....................................................................................................................................
MULTA ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO
RELATIVA A VEÍCULO OU CARGA NELE TRANSPORTADA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. ART. 102, §2o, DO DECRETO-LEI No 37/66,
COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 12.350/2010.
Uma vez satisfeitos os requisitos ensejadores da denúncia espontânea deve a
punibilidade ser excluída, considerando que a natureza da penalidade é administrativa,
aplicada no exercício do poder de polícia no âmbito aduaneiro., em face da incidência
do art. 102, §2o, do Decreto-Lei no 37/66, cuja alteração trazida pela Lei n°
12.350/2010, passou a contemplar o instituto da denúncia espontânea para as obrigações
administrativas. (Acódão no 3201-001.222, proferido em 26 de fevereiro de 2013).
.....................................................................................................................................
EMENTA : INFORMAÇÃO SOBRE AS MERCADORIAS EMBARCADAS
PRESTADAS FORA DO PRAZO, MAS ANTES DO PROCEDIMENTO FISCAL.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APLICABILIDADE. EXCLUSÃO DA MULTA.
Aplica-se a denúncia espontânea, nos termos do § 2o, do art. 102, do Decreto-Lei no
37/66 combinado com o art. 138 do CTN, excluindo-se a multa aplicada, quando a
agência marítima presta informação sobre a carga embarcada fora do prazo, mas antes
do procedimento fiscal. (Acórdão no 3401-002.511, proferido em 27 de fevereiro de
2014).
.....................................................................................................................................
EMENTA
:
MULTA
ADMINISTRATIVA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE. ART. 102, §2o DO DECRETOLEI No 37/66, COM REDAÇÃO
DADA PELA LEI N° 12.350, DE 20/12//2010. APLICAÇÃO RETROATIVA.
Satisfeitos os requisitos bastantes e suficientes da denúncia espontânea deve a
penalidade ser excluída, considerando que a natureza da penalidade é administrativa,
aplicada no exercício do poder de polícia no âmbito aduaneiro, por força do art. 102,
§2o, do Decreto-Lei no 37/66, alterado pela Lei n° 12.350/2010, passou a contemplar o
instituto da denúncia espontânea excludente de punibilidade para obrigação
administrativa inadimplida, mas remediada antes de qualquer atividade da
administração pública. (Acódão no 3101-000.996, de 26.01.2012).
Por entender pertinente e adequado ao desenvolvimento deste voto, peço vênia ao
ilustre Conselheiro Daniel Mariz Gudino, Redator designado para o Acórdão no 3201-001.222
que deu provimento ao apelo do sujeito passivo para declarar a denúncia espontânea e
reconhecer a retroatividade benígna, para transcrever a parte final do seu voto, verbis.
A despeito do ter havido indubitavelmente o atraso no cumprimento da obrigação
prevista no art. 22 da IN SRF no 800, de 2007, é igualmente indiscutivel a aplicação do
art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, com redação dada pela Lei no 12.350, de 2010.
A única exceção estabelecida por esse dispositivo legal foram as penalidades aplicáveis
na hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento, que não é o caso.
Logo, não há súmula ou precedente jurisprudencial que possa elidir a aplicação de
lei em sentido estrito. Registre-se, por oportuno, que tanto a súmula quanto o
precedente jurisprudencial mencionados no voto da relatora não são específicos
para obrigações acessórias de natureza aduaneira. E mais, a referida lei não exige
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.213 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2016-89

interpretação que possa minimizar a amplitude de sua aplicação, uma vez que
criou uma única exceção de forma muito clara. (Destaque e grifo nossos).
Todavia, a partir de 26 de abril de 2016, a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
valendo-se do voto de qualidade, alterou o entendimento até então adotado neste Conselho, ao
editar o Acórdão no 9303-003.552, com a relatoria do Conselheiro-Presidente desta 3a Seção de
Julgamento, Dr.Rodrigo da Costa Pôssas, em decisão assim ementada, verbis.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/06/2006
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do
Decreto-lei 37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o
excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos
casos de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.
Recurso Especial do Contribuinte Negado.
A este Acórdão 9303-003.552, seguiram-se outros 04 (quatro) sobre o mesmo
tema e na mesma sessão, todos decididos quanto ao mérito da denúncia espontânea pelo
discutível voto de qualidade, e relatados respectivamente pelos Conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas (Acórdão no 9303-003.554); Tatiana Midori Migiyama, Relatora vencida, e Henrique
Pinheiro Torres, Redator designado (Acódão no 9303-003.555); e, Calos Alberto Freitas Barreto
(Acórdãos nos 9303-003.722 e 9303-003.730), e assim ementados, na parte relativa ao tema em
debate neste voto, verbis.
.......................................................(omissis)................................................
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 04/04/2006
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do Decreto-
lei 37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o excludente de
responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos de penalidade
decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira. (Acórdão 9303-
003.554).
.......................................................(omissis)................................................
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/06/2007
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de
deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-001.213 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2016-89

aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no
37/1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010. (Acórdão 9303-003.555).
..............................................................(omissis).................................................................
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do Decreto-
lei 37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o excludente de
responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos de penalidade
decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira. (Acórdão no 9303-
003.722 e 9303-003.730).
Como ressaltado acima, as decisões da CSRF foram proferidas pelo voto de
qualidade, vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Júlio César Alves Ramos, Érika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Maria Teresa Martinez Lopez, pelos
robustos fundamentos constantes do voto vencido da Relatora do Acórdão no 9303-003.555, a
ilustre conselheira Tatiana Midori Migiyama que não conhecia do recurso especial da
Procuradoria da Fazenda e, no mérito, lhe negava provimento.
Por bem reproduzir o meu entendimento sobre o assunto, peço vênia à ilustre
Conselheira Tatiana Midori Migiyama para reproduzir a seguir os seus argumentos de mérito, no
sentido de reconhecer a denúncia espontânea, verbis.
Ventiladas tais considerações, sendo “vencida” na apreciação do “conhecimento” do
Recurso Especial interposto pela Fazenda, pois entendo pelo seu não conhecimento,
passo a discorrer sobre a lide ora posta – qual seja, a aplicação ou não da denúncia
espontânea com o intuito de se afastar a multa por falta de cumprimento de obrigação
acessória, que se torna ostensivo com o decurso do prazo fixado para a entrega
tempestiva da mesma.
Em relação à esse tema, a priori, apenas destaco que, após muito refletir, essa
conselheira alterou seu entendimento em relação a essa discussão – aplicabilidade ou
não da denúncia espontânea quando se tratar de obrigação acessória em matéria
aduaneira. (Destaque do original).
Essa conselheira aplicava para o caso em comento o entendimento consolidado em
todas as esferas jurídicas de que as obrigações tributárias autônomas ou acessórias
deveres de caráter formal não guardam vínculo necessário com o fato gerador do
tributo.
E que, por conseguinte, trazia que o disposto no art. 138 do CTN não alcança as
penalidades exigidas pelo descumprimento de obrigações acessórias autônomas, não
obstante o argumento do sujeito passivo, de que tenha informado espontaneamente antes
de qualquer procedimento fiscal.
E, ainda considerava, para tanto, que tal entendimento já se encontrava pacificado no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais através da Súmula de Enunciado n° 49
(numeração de enunciados consolidados):
“A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração.”
Invocando, inclusive, o Julgado do STF, RE n° 195.161/GO de 26/04/99, que expõe que
“a entidade denúncia espontânea não alberga a prática de ato puramente
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-001.213 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2016-89

formal do contribuinte de entregar com atraso a declaração de imposto de
renda”.
E, por fim, por analogia, entendia que, por se tratar o caso especificamente de
penalidade por inobservância de obrigações acessórias, independentemente de se tratar
de obrigação acessória “aduaneira”, observava a referida Súmula, apesar desta última
ter tratado especificamente de atraso na declaração de DCTF.
Não obstante, refletindo melhor sobre a aplicabilidade ou não da denúncia
espontânea em matéria aduaneira, alterei meu entendimento. (Destaque do
original).
Eis que, a rigor, a denúncia espontânea em matéria aduaneira encontra-se positivada no
art. 102, § 2o, do Decreto-Lei 37/66, reproduzido no art. 683, § 2o, do Regulamento
Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009).
Para melhor elucidar, trago síntese cronológica do art. 102 do Decreto-Lei 37/66 – que
trata da denúncia espontânea no âmbito aduaneiro.
Antes do advento da MP 497/10, vê-se que o § 2o do art. 102 do Decreto-Lei era
taxativo ao prescrever que a denúncia espontânea excluía apenas as penalidades de
natureza tributária (Grifos meus):
“Art.102 A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o
caso, do pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição
da correspondente penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988) .
§ 1o Não se considera espontânea a denúncia apresentada: (Incluído
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de
ofício, escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a
infração. (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o A denúncia espontânea exclui somente as penalidades de
natureza tributária. (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)” (Grifos do original).
Com o advento da MP 497/10, convertida na Lei 12.350/2010, a denúncia espontânea
passou a afastar também as penalidades de natureza administrativa, além da tributária,
in verbis (Grifos meus):
“Art.102 – A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o
caso, do pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição
da correspondente penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988). [...]
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de
natureza tributária ou administrativa, com exceção das penalidades
aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento.
(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010). (Grifos do original).
Com tal dispositivo, a denúncia espontânea passou a ser aplicada para as penalidades de
natureza administrativa, salvo as penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.
Ademais, quanto à intenção do legislador ao trazer a menção à penalidade
administrativa quando da aplicação da denúncia espontânea, importante reproduzir a
Exposição de Motivos daquela MP 497/10 (Grifos meus): “[...]
40. A proposta de alteração do § 2o do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
visa a afastar dúvidas e divergência interpretativas quanto à aplicabilidade do
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-001.213 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2016-89

instituto da denúncia espontânea e a consequente exclusão da imposição de
determinadas penalidades, para as quais não se tem posicionamento doutrinário
claro sobre sua natureza.
(...) 47. A proposta de alteração objetiva deixar claro que o instituto da denúncia
espontânea alcança todas as penalidades pecuniárias, aí incluídas as chamadas
multas isoladas, pois nos parece incoerente haver a possibilidade de se aplicar o
instituto da denúncia espontânea para penalidades vinculadas ao não-pagamento
de tributo, que é a obrigação principal, e não haver essa possibilidade para
multas isoladas, vinculadas ao descumprimento de obrigação acessória.”
(Destaque do original).
Nesse ínterim, cumpre destacar ainda que para que a exclusão da responsabilidade
ocorra deve-se observar se não houve início de procedimento fiscal, mediante ato de
ofício, tendente a apurar a infração ou o cumprimento da obrigação acessória aduaneira.
Sendo assim, considerando o caso vertente, em respeito ao princípio da especialidade –
lex specialis derogat legi generali é de se aplicar o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei
37/66 com a redação dada pela MP 497/10 (convertida na Lei 12.350/10 – que manteve
a mesma redação) para os casos de entrega a destempo de obrigação acessória
aduaneira.
Ademais, cabe trazer que o Direito aduaneiro é considerado autônomo, inclusive porque
se originam de fontes peculiares – tais como, acordos e tratados internacionais, códigos
e regulamentos aduaneiros, ainda que tenha dependência com outros ramos de direito.
As relações jurídicas observam as peculiaridades de regimes próprios, ainda que
envolva outros ramos científicos. Sendo assim, pode-se considerar que se deve observar
um regramento especial – tal como o que preceitua o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei
37/66.
Não há como ignorar a redação do art. 102, §2o do Decreto-lei 37/66, conferida pela Lei
12.350/2010, que exclui “expressamente” a penalidade da multa administrativa pelos
efeitos da denúncia espontânea. Digo “expressamente”, pois, ao meu sentir, não há
como “interpretá-la” ou “interpretá-la restritivamente”, vez trazer claramente que o
instituto da denúncia espontânea afasta toda a penalidade pecuniária de natureza
administrativa sem ao menos ressalvar hipóteses excludentes.
Nos termos do art. 5o, inciso II, da CF/88, temos que ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei – ou seja, somente a lei poderá
criar, entre outros, vedações. O que, por conseguinte, entender que a norma em questão
seria “expressa” reflete o respeito ao Princípio da Legalidade.
Caso o legislador da Lei 12.350/2010, que alterou o art. 102, § 2o do Decreto-Lei 37/66,
incluindo no campo de alcance da aplicação do instituto da denúncia espontânea, tivesse
a pretensão de se excluir as hipóteses de entrega de obrigações acessórias aduaneiras a
destempo, deveria ter trazido tal vedação de forma expressa, promovendo ao sujeito
passivo a segurança jurídica que tanto merece. Não obstante a isso, vê-se que apenas
incluiu o termo penalidade de natureza administrativa e ainda esclareceu na exposição
de motivos que o instituto da denúncia espontânea alcança “toda” penalidade
pecuniária.
Ademais, ignorar o dispositivo de lei, sem ao menos ter sido declarado inconstitucional,
traria insegurança jurídica aos sujeitos passivos que observam o disposto na lei, além de
ferir a regra trazida pelo art. 62, Anexo II, do RICARF/2015, in verbis (Grifos meus):
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. [...]”
Quanto à aplicação do disposto no art. 102, § 2o, do Decreto-Lei 37/66, aos períodos
anteriores à sua vinda no ordenamento jurídico, entendo ser plenamente aplicável o
instituto da retroatividade benigna – tal como estabelece o art. 106 do Código Tributário
Nacional:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-001.213 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2016-89

"Art. 106 . A lei aplica-se a ato o u fato pretérito:
I) em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo de sua prática". (Destaque do original).
Sendo assim, verifica-se a subsunção do caso concreto à norma referendada.
Ora, com a aplicação do instituto da retroatividade benigna, no caso vertente, há de ser
afastada a aplicação da multa pela entrega a destempo da obrigação acessória aduaneira.
Ainda em respeito ao princípio da especialidade – lex specialis derogat legi generali,
não mais aplico, por analogia, a Súmula CARF 49, eis que, ainda que tenha como
fundamento original o art. 138 do CTN, trata especificamente da entrega a destempo de
DCTF, e não da obrigação acessória aduaneira. Essa última possui regra especial tratada
expressamente no art. 102, §2o do Decreto-Lei no 37/66, conferida pela Lei no 12.350,
de 2010.
Ademais, quanto à Súmula CARF no 49 que traz que "a denúncia espontânea não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração", entendo que deva
ainda sua aplicabilidade ser afastada no presente caso (obrigação acessória aduaneira),
pois as decisões reiteradas e uniformes que consubstanciaram a referida súmula se deu
anteriormente à edição da MP 497/2010.
O que, por conseguinte, não há que se falar em obrigatoriedade de os conselheiros do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais observarem a referida súmula no presente
caso, invocando equivocadamente o caput do art. 72, Anexo II, do RICARF/2015
(Portaria MF 343/2015).
Em vista de todo o exposto, voto por, no mérito, negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
A mudança de rumo na jurisprudência do CARF e da CSRF, a partir do citado
acórdão CSRF no 9303-003.552, de 26 de abril de 2016, tem provocado diferentes manifestações
de renomados tributaristas e doutrinadores, como se verifica no artigo publicado pelo Professor
Marcus Vinícius de Almeida Francisco (“Descubra a fundamentação que faltava para reverter
a jurisprudência atual em favor da multa administrativa” – extraído em 26.03.2020, às 14h55’,
do
sitio
https://estudosaduaneiros.com.br/denuncia-espontanea/),
afirmando
que
o
posicionamento majoritário do CARF, da CSRF e de alguns TRFs, está na contramão do
que foi expresso pela Lei Federal no 12.350/2010, argumentando que o CARF e a CSRF “vêm
se manifestando pela inaplicabilidade do instituto da denúncia espontânea, utilizando-se, a nosso
ver, de forma equivocada, dos argumentos utilizados pelo STJ para análise de obrigações
acessórias específicas do direito tributário, cujo regramento tem previsão em outro diploma
legal, a saber, o artigo 138 do Código Tributário Nacional”, e acrescenta, verbis.
“Ou seja, as decisões administrativas e judiciais tem consolidado entendimento em seara
que afeta direitos patrimoniais dos administrados de forma contrária è Lei. Esse
proceder é inadmitido inclusive quando se trata de dispositivos infralegais (Decretos,
Portarias, Resoluções, Instruções Normativas e etc.) havendo em alguns casos, inclusive
reserva de lei complementar, quanto mais de entendimentos de órgãos de julgamento do
Executivo ou do Judiciário!
Deveras, a ausência de codificação aduaneira em consonância com o panorama atual
está a causar enorme violência ao regramento estatuído pela Constituição Federal de
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-001.213 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2016-89

1988, criando um ambiente no qual entendimento da espécie dos acima apontados
prevalecem.
Assim, mesmo sob risco de ser apenas mais um eco a clamar por respeito à Carta
Magna, alerta-se para a perigosa e contrária interpretação que vem sendo feita ao
espírito da lei aplicável ao caso, a saber, a aplicação do Código Tributário Nacional
em vez de um Código Aduaneiro. (Destaquei).
Para o Professor Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Auditor-Fiscal da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (“Arrependimento e reparação de dano, uma abordagem da
denúncia espontânea no Direito Aduaneiro” – extraído em 26.03.2020, às 15h00’, do sitio
file:/C:/Users/CARF/Downloads/5296-22814-2-PB%20(1).pdf), há que se distinguir que Direito
Tributário e Direito Aduaneiro são ramos diferentes do direito como um todo. Do mesmo modo,
diferentes também são as penalidades decorrentes do descumprimento de obrigações aduaneiro-
tributárias – (perdimento, multa ou restrição de direito), para as quais aplica-se o disposto no art.
138 do CTN em matéria de denúncia espontânea. Acrescenta que relativamente às infrações
decorrentes do descumprimento de obrigações aduaneiro-administrativas (não tributárias),
aplicável são as normas objeto do art. 102 do Decreto-Lei 37/66 (Código Aduaneiro), com as
modificações introduzidas através da Lei Federal no 12.350/2010, uma vez que são infrações de
caráter administrativo e não tributário. E acrescenta, verbis.
O fato é que a responsabilidade pelas infrações aduaneiro-tributárias, principais ou
acessórias, sujeitas a sanções de qualquer espécie (perdimento, multa ou restrição de
direitos), pode ser afastada, à luz do CTN, pela autodenúncia, desde que apresentada no
momento certo e acompanhada da devida reparação do dano causado, conforme visto no
tópico 5.1 (Denúncia Espontânea no Direito Tributário).
Por outro lado, se a obrigação/sanção é de natureza administrativa (não tributária), não
há que se falar em aplicação do CTN, tornando-se plenamente válidos, para ela, os
comandos contidos no art. 102 do Decreto-lei n. 37, de 1966.
Dessa forma, a responsabilidade pelas infrações aduaneiro-administrativas (não
tributárias), ocasionadas pelo descumprimento de obrigação de dar, fazer ou não fazer
algo, com exceção daquelas aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena de
perdimento, pode ser excluída pela autodenúncia tempestiva, desde que o dano causado
tenha sido reparado. Por outro lado, se não há como reparar o dano, até mesmo pela
intempestividade do cumprimento da obrigação, não há como o infrator se beneficiar da
denúncia espontânea.
.........................................................................(omissis)......................................................
3. Para as obrigações/sanções aduaneiro-tributárias, obedecem-se as normas contidas no
art. 138 do CTN, que afasta a aplicação de qualquer espécie de penalidade (perdimento,
multa ou restrição de direito);
4. Para as obrigações/sanções aduaneiro-administrativas (não tributárias), obedecem-se
as normas do art. 102 do Decreto-lei n. 37, de 1966, que afasta a aplicação de todas as
penalidades, menos daquelas aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena de
perdimento.
No mesmo sentido, posiciona-se o Professor Gilberto de Castro Moreira Júnior
(Graduado em Direito pela Universidade de São Paulo; Doutorado em Direito pela Universidade
de São Paulo; Professor de Direito Tributário, Conselheiro da 3a Seção do CARF; autor do livro
“PIS e COFINS à Luz da Jurisprudência do CARF”), como se pode ler no trabalho intitulado de
“Multas Aduaneiras e Denúncia Espontânea” – extraído em 26.03.2020, às 15h11’, do sitio
file:///C:/Users/CARF/Downloads/Multas%20aduaneiras%20e%20den%C3%BAncia%20espont
%C3%A2nea%20GCM%20(1).pdf), verbis.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-001.213 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2016-89

À vista de o Código Tributário Nacional disciplinar tributos e as multas a eles
diretamente relacionadas e da redação do § 2o , do artigo 102, do Decreto-Lei no 37/66
expressamente determinar que a denúncia espontânea somente aproveitava a
penalidades de natureza tributária, a posição do CARF era no sentido de afastar as
sanções aduaneiras de cunho administrativo da denúncia espontânea, conforme decidido
no acórdão no 3102-00.732 mencionado no início deste trabalho.
Em contraste, diante da alteração do § 2o, ao artigo 102, do Decreto-Lei no 37/66
pela Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, que expressamente determinou
aproveitar às penalidades de natureza tributária e administrativa a denúncia
espontânea, tal posicionamento não mais se justifica, passando-se também a
admitir a denúncia espontânea para sanções administrativas, conforme prevaleceu
no acórdão no 3101- 000.996, de relatoria do conselheiro Luiz Roberto Domingo.
(Destaquei).
Relevante registrar também a abalizada opinião do tributarista Rodrigo Mineiro
Fernandes (Mestre em Direito Público pela PUC/Minas, Professor de Pós-Graduação em
Direito Tributário do IEC-PUC-Minas, e Auditor-Fiscal da Secretaria da Receita Federal do
Brasil
-
extraído
em
26
de
março
de
2020,
às
15h18’
do
sitio
file:///C:/Users/CARF/Downloads/A%20den%C3%BAncia%20espont%C3%A2nea%20nas%20s
an%C3%A7%C3%B5es%20aduaneiras%20Rodrigo%20Mineiro.pdf) que, em artigo sobre a
denúncia espontânea nas infrações aduaneiras, publicado na Revista Direito Aduaneiro,
Marítimo e Portuário (Ano V, no 25, março-abril de 2015), sob o título “A denúncia espontânea
nas infrações aduaneiras”, discorrendo sobre a diferenciação entre o regime jurídico aduaneiro e
o regime jurídico tributário, à luz da Lei no 12.350/2010, concluiu que a denúncia espontânea
passou a ser aplicável em todas as infrações aduaneiras de natureza administrativa, com
exceção da pena de perdimento, e arrematou, verbis.
Entendemos que apenas circunstancia de ordem legal poderia impossibilitar a aplicação
dos efeitos da denúncia espontânea, como foi feito para as penalidades aplicáveis na
hipótese de mercadoria sujeita à pena de perdimento.
Constata-se que o legislador não fez distinção por tipos de infrações aduaneiras e
expressamente manifestou-se quanto ao alcance da denúncia espontânea: todas
penalidades pecuniárias, exceto as penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita à pena de perdimento.
Caso entendesse de forma contrária, o legislador teria inserido na norma a exceção à
regra, da mesma forma que consta de dispositivo semelhante no Direito Aduaneiro
argentino3. No código aduaneiro argentino, consta expressamente que a denúncia
espontânea não é aplicável às infrações por descumprimento de prazo determinado.
Entretanto, tal disposição não consta em nossas normas aduaneiras, por vontade do
próprio legislador, conforme exposto na Exposição de Motivos da MP 497
anteriormente transcrita.
Dessa forma, entendemos que não há como restringir o alcance da denúncia espontânea
nas infrações aduaneiras a determinados tipos infracionais por falta de previsão legal,
com exceção da pena de perdimento.
Verifica-se, pois que até a edição do Acórdão CSRF no 9303-003.551, de 26 de
abril de 2016, era firme e reiterada a jurisprudência do CARF no sentido de que “satisfeitos os
requisitos bastantes e suficientes da denúncia espontânea deve a penalidade ser excluída,
considerando que a natureza da penalidade é administrativa, aplicada no exercício do poder de
polícia no âmbito aduaneiro, por força do art. 102, §2o, do Decreto-Lei no 37/66, alterado pela
Lei n° 12.350/2010, passou a contemplar o instituto da denúncia espontânea excludente de
punibilidade para obrigação administrativa inadimplida, mas remediada antes de qualquer
atividade da administração pública” (Acórdão no 3101-000.996, de 26.01.2012, por exemplo).
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3001-001.213 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2016-89

Registre-se em reiteração a tudo quanto acima foi exposto, que a mudança da
jurisprudência em desfavor dos contribuintes – relativamente à retroatividade benigna da Lei
12.350/2010 para acolher a denúncia espontânea – foi aprovada pelo voto de qualidade, ou seja,
metade dos conselheiros votaram pela manutenção da jurisprudência anterior, mas o Presidente
da Turma – que sempre é um auditor da Receita Federal indicado pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil – desempatou (ou seja, votou duas vezes, na prática) em favor do
Fisco.
A propósito, importante ressaltar também que acaba de ser aprovado pelo
Congresso Nacional (Câmara Federal e Senado da República) – e já foi encaminhado à sanção
presencial – o texto modificado da Medida Provisória no 899/19 (conhecida como “MP do
Contribuinte”), afastando do mundo jurídico o voto de qualidade nos julgamentos do CARF e da
própria CSRF. Assim, caso venha a ser sancionado o texto aprovado no dia 24 de março de 2020
pelo Congresso Nacional, os julgamentos do Carf não terão mais o voto de desempate do
presidente das turmas ou câmaras do órgão, uma vez que, no art. 28 da mencionada MP 899/19,
está proposta a alteração do art. 19 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002, que passaria a vigorar
acrescido do seguinte art. 19-E, verbis.
“Art. 19-E. Em caso de empate no julgamento do processo administrativo de
determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade a
que se refere o § 9o do at. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 2972,
resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte.” (Destaquei).
Saliente-se, ademais, que a introdução do art. 19-E no bojo da Lei Federal no
10.522/2002, acabando com o voto de qualidade nos julgamentos do CARF, é matéria que já
vem causando manifestações favoráveis de alguns advogados tributaristas. Vejamos algumas
dessas manifestações favoráveis ao fim do voto de qualidade e divulgadas no sitio acima.
Sustenta o tributarista Augusto Fauvel que a medida é positiva, ao argumento de
que “isto vai trazer uma paridade de armas no Carf e restabelecer o contraditório e a ampla
defesa”, ressaltando que “o fim do voto de qualidade não vai favorecer o contribuinte, mas vai
deixa as coisas como sempre deveriam estar”, argumenta.
A seu turno, o advogado Rodrigo Della Pria, lembra que o fim do voto especial
já vem sendo defendido por estudiosos do direito tributário há algum tempo, e afirma. “Isso se
acentuou em tempos recentes quando se observou um aumento de decisões favoráveis ao Fisco
ancoradas no voto de qualidade, que no Carf é sempre da lavra de um conselheiro oriundo do
Fisco”. Della Praia também lembra que conforme os dados disponíveis, a maior parte das
decisões proferidas por voto de qualidade ocorre na Câmara Superior de Recursos Fiscais, e
acrescenta: “Nas câmaras ordinárias, a imensa maioria das decisões é proferida por maioria de
votos.” Finalmente, lembra que a medida está “alinhada à regra disposta no artigo 112 do Código
Tributário Nacional, que dispõe sobre a interpretação da lei tributária de foma mais favorável ao
contribuinte”.
Já o tributarista Renato Vilela Faria acredita que a decisão favorável às empresas
em casos de empate, diz respeito ao princípio do “in dubio pro contribuinte”, e prossegue: “O
empresário, seja ele grande ou pequeno, se comparado ao Estado, é a ponta mais fraca da
relação. Atualmente, quando o contribuinte “perde” em razão do voto de minerva (desempate),
ele se vê obrigado a levar a discussão para o Judiciário e, nessa instância, quase sempre terá o
ônus de garantir o débito, ou seja, ou terá que depositar o valor da quantia em discussão (e em
alguns casos agravado com multas que chegam a 150%) ou terá custos adicionais com a
contratação de seguro garantia ou fiança bancária.”
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3001-001.213 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2016-89

Como voz destoante da maioria, acredita o advogado tributarista Bruno Romano
que o fim do voto de qualidade não será totalmente benéfico, e explica. “É possível que sua
extinção cause mais danos do que benefícios aos contribuintes, pois, em sua substituição,
poderão criar mecanismos muito piores.” Como exemplo de seu entendimento, cita o PL
no6.064/16, que visa a extinguir o voto de qualidade e, em caso de empate de votos, seja provido
o recuso do contribuinte, e esclarece: “Isso parece bom aos contribuintes, contudo, o projeto
permite que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional proponha uma ação para questionar a
decisão do CARF, o que, por si, causará efeitos danosos”, explica.
Nada obstante o meu posicionamento pessoal sobre a matéria, incumbe registrar,
em derradeiro, que a jurisprudência forjada na Câmara Superior de Recursos Fiscais já foi
transfomada na Súmula CARF 126 (aprovada pela Portaria MF no 277, de 07/06/2018), cujo
enunciado é de aplicação obrigatória por parte dos integrantes deste Conselho, em virtude do
teor dispositivo constante do artigo 72 do Regimento Interno do CARF, verbis.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
RICARF, Art. 72
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Diante de todo o exposto, considerando que o navio que transportou a
mercadoria objeto deste processo atracou no dia 19 de maio de 2008, e que as informações
referentes a desconsolidação do conhecimento Master no 130805101518434 foram prestadas no
dia seguinte, ou seja, em 20 de maio de 2008; considerando que o auto de infração que deu
início ao presente procedimento fiscal somente foi lavrado em 21 de julho de 2009, mais de um
ano após à ocorrência do fato gerador; considerando os precedentes jurisprudenciais acima
transcritos, objeto dos Acórdãos CARF nos 3302-004.717, 3001-000.402, 3202-000.486, 3401-
002.511, 3101-000.996, 3001-000.402, dente outros; considerando, porém, a decisão da CSRF,
em sessão de 26 de abril de 2016 (Acórdãos no 9303-003.551, 9303-003.552, 9303-003.554,
9303-003.552, 9303-003.555, 9303-003.722 e 9303-003.730), modificando a jurisprudência do
CARF até então favorável à aplicação da denúncia espontânea para os casos em que o
contribuinte prestou as informações, mesmo que a destempo, mas antes da lavratura de qualquer
procedimento fiscal para cobrança da multa de que trata o art. 107 item IV do Decreto-Lei 37/66
(Código Aduaneiro); considerando que os doutrinadores especializados em direito tributário e
aduaneiro têm se manifestado em desacordo com a nova posição adotada pela CSRF, pelo voto
de qualidade, e em desfavor dos contribuintes; considerando que, relativamente à multa
capitulada no art. 107-IV-e do Decreto-Lei no 37/1966, não se deve confundir ‘obrigação
tributária’ (em que se aplicam as regras dispostas no art. 138 do Código Tributário Nacional)
com ‘obrigação aduaneira’ (disciplinada com observância do que dispõe o § 2o, art. 102, do
Código Aduaneiro); considerando que acaba de ser aprovado pelo Congresso Nacional o texto
modificado da MP no 899/19, objetivando expurgar do mundo jurídico tributário o discutível
voto de qualidade, e determinando que, em caso de empate nos julgamentos do CARF e da
própria CASRF, a decisão será favorável aos contribuintes, sem necessidade de voto de
desempate; considerando, entretanto, o expresso teor objeto da Súmula CARF no 126 e a
obrigatoriedade de sua observância, pelos Conselheiros deste Colegiado, por força do disposto
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3001-001.213 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2016-89

no caput do art. 72 do RICARF, VOTO no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade, e,
curvando-me ao diferente entendimento sumular, ressalvar meu ponto de vista pessoal, e
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Consequentemente, considero prejudicados os demais itens objeto do apelo do
sujeito passivo (e referentes ao que fora intitulado como ocorrência da futura prescrição; lesão ao
princípio da hierarquia das leis; ausência de prejuízo ao Fisco; e, ilegitimidade da recorrente
para figurar como sujeito passivo da multa capitulada), por haverem perdido o seu objeto em
consequência dos fundamentos que lastrearam este voto e a sua parte dispositiva final.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital